Tribunal: TJSP
Processo: 1500842-94.2021.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (artigo 33, "caput" e par. 4o, da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Não acolhimento do pedido de desclassificação. 3. Sanção que comporta

Ementa:
Apelação. Sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas, na forma privilegiada (artigo 33, "caput" e par. 4o, da Lei no 11.343/06). Recurso da defesa. 1. Quadro probatório suficiente para evidenciar a responsabilidade penal do réu pelo delito de tráfico de drogas. Materialidade e autoria comprovadas. 2. Não acolhimento do pedido de desclassificação. 3. Sanção que comporta alteração, reduzindo-se o valor da pena de multa, em correção a erro de cálculo. Recurso parcialmente provido.